Tribunal: TJES
Processo: 5010930-97.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010930-97.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RECORRIDO: BRUNO MILIORINI LOPES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ILÍCITO CIVIL NA RELAÇÃO DE CONSUMO E PEDIDO DE LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO E POSTERIOR CANCELAMENTO. DEVOLUÇÃO DE PRODUTO INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA AO CONSUMIDOR. NÃO RECEBIMENTO DO ESTORNO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5010930-97.2023.8.08.0030
Recorrente: EBAZAR.COM.BR. LTDA.

Recorrido: BRUNO MILIORINI LOPES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ILÍCITO CIVIL NA RELAÇÃO DE CONSUMO E PEDIDO DE LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO E POSTERIOR CANCELAMENTO. DEVOLUÇÃO DE PRODUTO INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA AO CONSUMIDOR. NÃO RECEBIMENTO DO ESTORNO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
BRUNO MILIORINI LOPES, DEVIDAMENTE QUALIFICADO NOS AUTOS, INGRESSOU COM A PRESENTE AÇÃO EM FACE DA EBAZAR E 2ELETRO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGA A PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU UM PRODUTO JUNTO A PRIMEIRA RÉ, CONTUDO, TENTOU REALIZAR A DEVOLUÇÃO MAS NÃO OBTEVE A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA, UMA VEZ QUE A DEVOLUÇÃO FOI RECUSADA POR ESTA INCOMPLETA.
(2). ANTÍTESE.
O RÉU, EBAZAR, APRESENTOU CONTESTAÇÃO ADUZINDO, PRELIMINARMENTE, ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO SUSTENTOU, EM SÍNTESE, QUE O PRODUTO SERÁ DEVOLVIDO AO AUTOR, UMA VEZ QUE NÃO É POSSÍVEL GERAR MAIS DE UM CÓDIGO DE DEVOLUÇÃO, SENDO O AUTOR O RESPONSÁVEL PELA RECUSA NA DEVOLUÇÃO DO PRODUTO, RAZÕES PELAS QUAIS REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. O RÉU 2ELETRO, DEVIDAMENTE CITADO DEIXOU DE APRESENTAR CONTESTAÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
DECRETO A REVELIA
da ré 2ELETRO COMERCIO e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
CONDENAR
as partes rés, de forma solidária, a realizarem o pagamento do importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. b)
CONDENAR
as partes rés, de forma solidária, a realizarem o pagamento do importe de R$ 265,88 (duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) à parte autora, a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.
Fica autorizada o réu que realizar o pagamento, a retirar o Cabo USB junto ao autor, no prazo de 30 dias, sob pena de perdimento do bem.
Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ EBAZAR.
RENOVA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, ALMEJA A MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELO AUTOR. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA RECORRENTE, POSTO QUE A MESMA ENCONTRA-SE NA CADEIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO E RESPONDE NOS TERMOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ADEMAIS, À VISTA DA TEORIA DA ASSERÇÃO, HÁ PERTINÊNCIA SUBJETIVA EM SUA PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL, SENDO QUE A RESPONSABILIDADE OU NÃO PELOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELO RECORRIDO SERÁ OBJETO DE ANÁLISE NO MÉRITO RECURSAL.
(7). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE O RECORRIDO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, TENDO EM VISTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO PELA RECORRENTE, QUE, ANTE O CANCELAMENTO DA COMPRA POR PARTE DO RECORRIDO, NÃO RESTITUIU O VALOR PAGO E NEM DEVOLVEU O PRODUTO. PRIMEIRAMENTE, INSTA DESTACAR QUE É CLARA A RELAÇÃO DE CONSUMO PRESENTE NO CASO CONCRETO, NOS TERMOS DOS ARTS. 2º E 3º DA LEI 8078/90, VISTO QUE AS REQUERIDAS SÃO AS FORNECEDORAS DO PRODUTO, ENQUANTO O CONSUMIDOR, ORA REQUERENTE, É O DESTINATÁRIO FINAL, AQUELE QUE OPTOU PELO REFERIDO SERVIÇO E ADQUIRIU O PRODUTO EM QUESTÃO. POIS BEM, QUANTO À ALEGAÇÃO DA RECORRENTE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO, SUSTENTANDO QUE NÃO ATUOU NA RELAÇÃO JURÍDICA PACTUADA COM O RECORRIDO, RESTOU EVIDENCIADO QUE A RECORRENTE INTEGROU A CADEIA DE FORNECEDORES, NOTADAMENTE POR SER RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS E TAMBÉM POR AUFERIR LUCROS NAS OPERAÇÕES REALIZADAS, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER RESPONSABILIZADA. QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, NOTA-SE QUE O RECORRIDO ADQUIRIU O PRODUTO
FONE DE OUVIDO JBL TUNE 520BT BLUETOOTH ATE 57HRS APP COMANDO DE VOZ - AZUL
, REALIZANDO O PAGAMENTO EM FAVOR DAS REQUERIDAS, PLEITEANDO SEU CANCELAMENTO LOGO EM SEGUIDA. AO PROCEDER COM A DEVOLUÇÃO, ALEGA QUE NÃO RECEBEU O ESTORNO DO PAGAMENTO E NEM A DEVOLUÇÃO DO PRODUTO, O QUE, SEGUNDO A RECORRENTE, DEU-SE PELO FATO DE QUE FOI CONSTATADO A FALTA DE UM DOS ITENS QUE ACOMPANHAVA O PRODUTO, SENDO ESTE, UM CABO USB. NO CASO EM APREÇO ENTENDO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO SINGULAR. DEPREENDE-SE DO CADERNO PROCESSUAL QUE, EMBORA A RECORRENTE SUSTENTE QUE A MERCADORIA RETORNARÁ PARA O AUTOR (ID. 10693637 - Pág. 9), TENHO QUE NÃO HÁ CONTEÚDO PROBATÓRIO MÍNIMO NOS AUTOS DE QUE TAL OPERAÇÃO TENHA SIDO REALIZADA. ISTO POSTO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO NO SEGUINTE:
“No mais, observo que em conversas entre o autor e a primeira ré, o autor se oferece a realizar o pagamento do frete para enviar o item que faltava, demonstrando a inequívoca vontade de realizar a devolução do produto, que não foi aceito pela ré. Embora a ré alegue que o produto seria devolvido ao autor, não há nos autos provas que demonstre que o produto foi devolvido pelas rés ao autor, fazendo nascer o direito do autor de receber o reembolso do valor pago pelo produto, qual seja, a quantia de R$ 233,00 (duzentos e trinta e três reais), de forma simples.”

ADEMAIS, A RECORRENTE NÃO SE DESINCUBIU DO ÔNUS QUE LHE RECAIA, POIS CABIA A ELA DEMONSTRAR, POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUE REALIZOU O REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, RAZÃO PELA QUAL A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS É MEDIDA QUE SE IMPÕE.
NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL. NO CASO CONCRETO, ENTRETANTO, A PEREGRINAÇÃO DO RECORRIDO EM BUSCAR SOLUÇÃO PARA A SITUAÇÃO,
ACRESCIDO DO DESRESPEITO AO DEVER DE COOPERAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA RECORRENTE
, FIZERA COM QUE O AUTOR ACIONASSE O PODER JUDICIÁRIO, PERDENDO PARTE DE SEU TEMPO PRODUTIVO
PARA RESOLVER ALGO SIMPLES
. É INCONTROVERSO A INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE COOPERAÇÃO - PRINCÍPIO QUE TANTO NORTEIA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ENCONTRA AMPARO NO ART. 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NOS ARTS. 186 E 927, COMBINADOS, DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO E NO ART. 6º, VI, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA.
DESSA FORMA, AO ARBITRAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), ANDOU BEM O COLEGA SENTENCIANTE, FIXANDO MONTANTE QUE NÃO É CONSIDERADO, PELAS PECULIARIDADES DO CASO, NEM IRRISÓRIO, NEM EXCESSIVO.
(8). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR EBAZAR.COM.BR. LTDA. E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO A SENTENÇA PROFERIDA TAL COMO FOI LANÇADA.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)